Tribunal: CARF
Processo: 16327.901757/2018-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.901757/2018-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.541 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
BANCO CITIBANK S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO
E
SEGUROS
OU
RELATIVAS
A
TÍTULOS
OU
VALORES
MOBILIÁRIOS (IOF)
Ano-calendário: 2017
IOF. RECOLHIMENTO A MAIOR. SALDO EM CONTA CORRENTE.
COMPROVAÇÃO DE SALDO POSITIVO. CRÉDITO RECONHECIDO.
COMPENSAÇÃO HOMOLOGADA.
Sendo comprovado o recolhimento indevido ou a maior a título de IOF, em
razão de equívoco contábil que considerou saldo negativo em conta corrente
quando o saldo era positivo, deve ser reconhecido o crédito pleiteado, com a
consequente homologação da declaração de compensação até o limite do
crédito deferido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)),
Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta (suplente convocado(a)), Wilson Antonio de Souza
Correa (suplente convocado(a)), Marcos Roberto da Silva (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.901757/2018-15
Fl. 853
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.541 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901757/2018-15

Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ):
Trata o presente processo das Declarações de Compensação
25562.19360.231117.1.3.04-0205 (fls. 774 a 778) onde foi informado crédito no valor
de R$ 1.347.893,23 e 21643.77360.150118.1.3.04-4620 (fls. 769 a 773) onde foi
informado crédito no valor de R$ 42.736,40.
Conforme informações constantes nas referidas Declarações de Compensação, o
crédito pleiteado é referente a pagamento indevido ou a maior de IOF (código de
receita 1150) do período de apuração de 20/06/2017, com data de arrecadação em
23/06/2017, no valor total de R$ 3.732.588,88.
O Despacho Decisório Eletrônico 134762199 de 06/07/2018, constante às fls. 764 e
parcialmente transcrito abaixo, não reconheceu o crédito pleiteado e não homologou
as Declarações de Compensação, pois o DARF informado já havia sido integralmente
utilizado na quitação de débito confessado em DCTF:
(...)
Em conseqüência, as Declarações de Compensação não foram homologadas e os
débitos indevidamente compensados encaminhados para cobrança:
(...)
O contribuinte foi cientificado do Despacho Decisório Eletrônico 134762199 em
17/07/2018 (fls. 763) e apresentou manifestação de inconformidade em 16/08/2018 (fls.
10), onde alega em síntese que (fls. 12 a 22):
a) O crédito objeto das Declarações de Compensação foi gerado em razão de
recolhimento a maior a título de IOF Crédito, cujo pagamento foi realizado no dia
23/06/2017 em que o Requerente acabou realizando o recolhimento a maior no
montante de R$ 1.390.629,63;
b) Houve um equívoco no sistema que acabou apontando saldos devedores nas
contas correntes de alguns clientes que acarretaram na apuração e recolhimento
indevido do IOF sobre operações de crédito, mas tão logo constatado o equívoco,
os valores foram devidamente devolvidos aos clientes;
c) no caso dos autos em se tratando de operações de crédito rotativo, a apuração
deve ser realizada no final do mês, verificando-se eventuais saldos devedores
existentes diariamente.
d) Em se tratando de erro formal ou contábil, não há configuração do fato gerador
do imposto, conforme expressa disposição contida no art. 64, do Decreto n°
6.306/2007;
e) Os clientes que sofreram a retenção e recolhimento indevido do IOF foram os
seguintes: (...)
f) O valor total do crédito indevidamente recolhido foi de R$ 1.390.629,63,
montante que foi pleiteado por meio de duas Per/Dcomps: (...)
g) Intimado do despacho decisório, o Requerente verificou que se equivocou ao
preencher a PER/DCOMP n° 21843.77360.150118.1.3.04-4620, tendo deixado de
indicar o DARF que gerou o recolhimento indevido do IOF relativo ao 1° decêndio
de Junho de 2017 que engloba os R$ 12.733,27 (R$ 12.445,80 + R$ 287,47)
indevidamente recolhidos aos cofres públicos, assim como ao preencher a DCTF.
Como já houve despacho decisório, o Requerente está impedido de retificar a
Fl. 854
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.541 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901757/2018-15

PER/DCOMP para indicar o DARF correto no valor de R$ 7.361.377,91, mas certo
é que restou comprovado que não houve o fato gerador do IOF e os valores
indevidamente recolhidos. Por esta razão, requer a retificação de ofício da
Per/Dcomp a fim de se vincular o DARF correto, em observância ao princípio da
verdade material;
h) Para regularizar esta situação, o Requerente acabou por retificar a DCTF
relativa ao 1° decêndio de Junho de 2017, após a ciência do despacho decisório,
indicando o valor correto do débito R$ 7.348.644,70, o que justifica a existência do
crédito no montante de R$ 12.733,27 relativo ao 1° decêndio de Junho de 2017;
i) a DCTF relativa ao 2° decêndio de Junho de 2017 foi retificada em 29/03/2018,
ou seja, antes do despacho decisório, em que se indicou o valor do débito de R$
2.342.179,06 enquanto o valor do darf recolhido foi de R$ 3.732.588,88, portanto,
antes da emissão do despacho decisório, o que justifica o crédito no valor de R$
1.347.893,24 pleiteado por meio da PER/DCOMP n° 25562.19360.231117.1.3.04-
0205 e o valor de R$ 29.483,80, pleiteado por meio da PER/DCOMP n°
21843.77360.150118.1.3.04-4620.
O contribuinte esclarece os erros de sistema ocorridos em cada conta bancária dos
clientes envolvidos, entende que em se tratando de processo administrativo vigora o
Princípio da Verdade Material e da ampla defesa, cita jurisprudência administrativa,
anexa diversos documentos e requer que seja julgada procedente a manifestação de
inconformidade e homologação integral da compensação efetuada. Requer ainda, caso
necessário, a conversão do julgamento em diligência para que seja a Fiscalização
analise os documentos apresentados que confirmam a existência do crédito pleiteado.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ
(DRJ), por meio do Acórdão no 12-115.578, de 15 de abril de 2020, deu provimento parcial à
Manifestação de Inconformidade da interessada, para:
a) Em relação à Declaração de Compensação 25562.19360.231117.1.3.040205,
reconhecer integralmente o direito creditório pleiteado, no valor de R$ 1.347.893,23, e
homologar a compensação até o limite do crédito deferido, relativo a pagamento
indevido ou a maior de IOF (código de receita 1150) do período de apuração de
20/06/2017, com data de arrecadação em 23/06/2017, no valor total de R$
3.732.588,88;
b) Em relação à Declaração de Compensação 21643.77360.150118.1.3.044620,
reconhecer parcialmente o direito creditório pleiteado, no valor de R$ 29.771,27, e
homologar a compensação até o limite do crédito deferido, cuja composição é a
seguinte:
b.1) R$ 287,47 relativo ao IOF (código de receita 1150) do período de apuração de
10/06/2017, com data de arrecadação em 14/06/2017, no valor total de R$
7.361.377,91 e
b.2) R$ 29.483,80 relativo ao IOF (código de receita 1150) do período de apuração de
20/06/2017, com data de arrecadação em 23/06/2017, no valor total de R$
3.732.588,88.
A contribuinte interpôs Recurso Voluntário, alegando, em breve síntese, que:
[...] porquanto presentes todos os elementos de prova que comprovam o efetivo direito
creditório do Recorrente, não restou outra alternativa, senão a interposição do
presente Recurso Voluntário, o qual deverá ser provido conforme razões de fato e de
direito evidenciadas a seguir, a fim de se reconhecer integralmente o direito creditório
Fl. 855
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.541 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901757/2018-15

e homologar o respectivo pedido de compensação formulado por meio do
PER/DCOMP de n° 21643.77360.150118.1.3.04-4620.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário foi protocolado em 16/07/2020, portanto, dentro do prazo
de 30 dias contados da notificação do acórdão recorrido, ocorrida em 16/06/2020 (fl. 806).
Ademais, cumpre com os requisitos formais de admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser
conhecido.
DOS CRÉDITOS PLEITEADOS E NÃO RECONHECIDOS PELO V.
ACÓRDÃO RECORRIDO
Conforme se extrai do v. acórdão recorrido, restou reconhecida quase que a
integralidade dos créditos pleiteados pelo contribuinte, não sendo reconhecidos apenas os
créditos referentes (i) ao pagamento indevido ou a maior no valor de R$ 12.445,80 relativo a
conta do cliente Blue Cube do Brasil Comércio de Produtos Químicos Ltda., e (ii) ao valor de R$
519,33, apurado como diferença entre o valor alegado como indevido pelo contribuinte (R$
20.782,63) e o valor reconhecido pela DRJ (R$ 20.263,30).
Considerando que o valor relativo ao item ii não foi objeto do Recurso Voluntário
ora interposto, considera-se definitiva a decisão de primeira instância quanto a este ponto, nos
termos do artigo 42, Parágrafo único, do Decreto no 70.235/72.
No que se refere ao item i, o v. acórdão recorrido não reconheceu o crédito
pleiteado, com base nos seguintes fundamentos:
No extrato bancário de fls. 378 consta lançamento a débito de IOF na conta do cliente
em 01/06/2017, no valor de R$ 25.025,89.
De acordo com a planilha de fls. 381, na qual consta a apuração errada do IOF, este
valor foi calculado sobre saldos disponíveis devedores nos dias 30 e 31 de maio. Na
planilha de fls. 383 consta o cálculo correto do imposto, no valor de R$ 12.580,08, que
teria como base de cálculo apenas o saldo disponível devedor do dia 30 de maio.
Assim, teria sido recolhido indevidamente o valor de R$ 12.445,81.
No extrato bancário de fls. 386 consta o lançamento a crédito de R$ 25.025,89 no dia
23/06/2017, relativo ao estorno total do IOF debitado ao cliente em 01/06/2017. Não
foram apresentados extratos com o débito correto de R$ 12.580,08 na conta do cliente.
Contudo, a interessada não apresentou os extratos bancários deste cliente dos dias 30 e
31 de maio, a fim de que pudessem ser comprovadas as informações constantes nas
planilhas de fls. 381 e 383. Conseqüentemente, o alegado pagamento indevido ou a
maior no valor de R$ 12.445,80 não será reconhecido neste acórdão.
Fl. 856
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.541 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901757/2018-15

Em seu Recurso Voluntário, a recorrente pugna pela reforma do referido decisum,
apresentando os seguintes argumentos:
Conforme evidenciado na manifestação de inconformidade, o Recorrente demonstrou
que houve equívoco no recolhimento do IOF incidente sobre operações com o cliente
Blue Cube Brasil Comércio de Produtos Químicos Ltda, conforme extrato da conta
corrente (doc. 20 da MI - fls. 377379), porquanto em quase todos os dias do mês de
maio de 2017, o saldo disponível estava positivo, com exceção do dia 30/05/2017, que
apontou saldo devedor no montante de R$ 3.275.210,76.
Por um erro de sistema, contudo, foi apurado e recolhido o montante de R$ 25.025,89,
quando o correto era recolher o montante de R$ 12.580,09. As planilhas juntadas
como docs. 21 e 22 da MI (fls. 381 e 383), respectivamente, demonstram o cálculo
equivocado que gerou o pagamento indevido do IOF - pelo qual se considerou
indevidamente saldo devedor em 31/05/2017 - e o cálculo correto do imposto.
Vale ressaltar ainda que o montante de R$ 12.445,80 foi indevidamente recolhido no
1° decêndio de junho de 2017, englobado pelo valor total de R$ 25.025,89 (R$
12.580,09 + R$ 12.445,80), o qual compôs o DARF recolhido em 14/06/2017 no valor
de R$ 7.361.377,91 (doc. 24 da MI -fl. 389), conforme se verifica pelo documento que
traz a composição do referido DARF (doc. 25 da MI - fls. 391-455).
O equívoco, conforme se vê das planilhas de cálculo, estava no fato de que foi
considerado para fins de recolhimento do imposto um saldo negativo de R$
3.205.289,57 em 31 de maio de 2017, o que ocasionou o recolhimento equivocado de
IOF sobre tal operação no importe de R$ 12.445,80. Ocorre que, em verdade, o saldo
final verificado nessa data era positivo em R$ 35.451,47, de modo que não ocorrera
fato gerador do IOF em ordem a justificar recolhimento do imposto.
A decisão recorrida, no entanto, entendeu que não seria possível verificar o
recolhimento indevido porquanto não foram juntados os extratos que comprovassem o
recolhimento a maior. Tal argumento, não entanto, não poderia prevalecer, pois o
extrato do dia 1° de junho de 2017, juntado às fls. 377-379, atesta que o saldo
transportado do dia anterior (ou seja, do dia 31/05) era positivo em R$ 35.451,47, o
que corrobora o erro demonstrado por meio dos cálculos de folhas 381 e 383, qual
seja a inexistência de saldo negativo no dia 31 de maio de 2017 a implicar o
recolhimento de imposto.
Todavia, para que não recaia qualquer sombra de dúvida sobre o recolhimento a maior
- e, logo, sobre o direito de crédito do Recorrente, junta-se no presente momento o
extrato completo do mês maio de 2017 com as movimentações do cliente Blue Cube
(doc. 03), o qual atesta que o único dia em que houve saldo negativo foi justamente o
dia 30 de maio de 2017, quando se apurou saldo devedor de R$ 3.275.210,76.
Quando da constatação do equívoco, o Recorrente promoveu a devolução do montante
integral de R$ 25.025,89 em 23/06/2017, conforme doc. 23 da MI (fls. 385-387). Nesse
ponto, vale chamar a atenção para o fato de que foi estornado o montante integral do
recolhimento realizado na conta corrente do cliente, quando o correto seria fazê-lo
pelo montante de R$ 12.445,80, porquanto o valor de R$ 12.580,09 era efetivamente
devido. No entanto, em que pese o questionamento da decisão recorrida sobre não ter
havido posterior débito ao cliente do montante devido, o fato é que o Recorrente
assumiu esse prejuízo, conforme se comprova do razão contábil ora juntado (doc. 04).
É evidente, portanto, que o Recorrente incorreu em mero erro de cálculo/contábil, o
qual não atrai a incidência do IOF, pelo simples fato de que equívocos de qualquer
natureza não se transfiguram em fato gerador de tributos. Não bastasse a evidência
dessa regra, que decorre do próprio Princípio da Legalidade e das normas de
Fl. 857
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.541 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901757/2018-15

competência estabelecidos na Constituição Federal, o próprio Decreto n° 6.306/2007 a
reconhece, quando aduz, em seu artigo 64: (...)
Por todo o exposto, fica cabalmente demonstrado o direito do Recorrente ao crédito
decorrente do recolhimento indevido acima apontado, inclusive com a apresentação
da documentação suplementar exigida pela DRJ/RJO, quais sejam os extratos do
cliente relativos a 30 e 31 de maio de 2017, bem como a comprovação de que não
houve de que o montante de R$ 12.580,08, efetivamente devido a título de IOF, não
fora debitado ao cliente porquanto o Recorrente assumiu tal despesa para si.
(Grifamos)
Entendo que assiste razão à recorrente.
Conforme se verifica da documentação anexa à manifestação de inconformidade,
a recorrente apurou saldo positivo no dia 31/05/2017 – fato corroborado pelo extrato do dia
01/06/2017 (fl. 377) que atesta que o saldo transportado do dia anterior (ou seja, do dia 31/05)
era positivo em R$ 35.451,47 -, mas, por um equivoco contábil, acabou considerando um saldo
negativo de R$ 3.205.289,57, o que ocasionou no recolhimento equivocado de IOF sobre tal
operação no importe de R$ 12.445,80.
Para corroborar suas alegações, a recorrente juntou, à época, extrato da conta
referente ao dia 01/06/2017 (fls. 377 a 379) – apontando o saldo transportado do dia anterior e o
débito do IOF -, planilha com o cálculo equivocado do IOF (fl. 381), planilha com o cálculo
correto do IOF (fl. 383), extrato comprovando o estorno do IOF na conta do cliente (fl. 386),
comprovante de recolhimento - DARF (fl. 389), e composição do DARF, comprovando que o
valor de R$ 25.025,89 compôs o valor recolhido (fls. 390 a 455).
Por sua vez, o v. acórdão recorrido entendeu que deveriam ter sido apresentados
os extratos bancários relativos a referida conta dos dias 30 e 31 de maio, a fim de que pudesse
comprovar as informações apontadas pela contribuinte nas planilhas, razão pela qual não
reconheceu o alegado pagamento a maior. Ainda, destacou que não foram apresentados extratos
com o débito correto de R$ 12.580,08 na conta do cliente.
Ocorre que, ao interpor o Recurso Voluntário, a recorrente apresentou o extrato
completo do mês de maio de 2017 relativo a conta do cliente Blue Cube (fls. 838 a 847), o qual
atesta que o único dia em que houve saldo negativo foi justamente o dia 30 de maio de 2017,
quando se apurou saldo devedor de R$ 3.275.210,76. Ainda, informou e comprovou pelo razão
contábil juntado (fl. 849), que o prejuízo de R$ 12.580,08 foi assumido pela própria recorrente.
Assim, inexistindo saldo negativo na conta corrente no dia 31 de maio de 2017 -
fato comprovado pelos documentos anexos à manifestação de inconformidade e ao Recurso
Voluntário -, não se verifica a ocorrência de fato subsumível à hipótese de incidência do IOF que
dê suporte ao recolhimento efetuado pelo recorrente, razão pela qual deve ser reconhecido o
recolhimento a maior e o correspondente direito ao crédito pleiteado.
Desta forma, ainda que se considere que não havia sido plenamente comprovado o
direito ao crédito pleiteado em sede de manifestação de inconformidade, entendo que os
documentos trazidos configuravam indícios suficientes para corroborar o direito pleiteado, de
forma que é permitida a sua complementação em sede de Recurso Voluntário, em observância ao
princípio da verdade material.
Fl. 858
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.541 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901757/2018-15

Diante do exposto, restando plenamente demonstrado e comprovado o
recolhimento a maior a título de IOF relativo a conta ora analisada, voto por dar provimento ao
Recurso Voluntário, para o fim de reconhecer o crédito pleiteado e, por conseguinte, homologar
a Declaração de Compensação de no 21643.77360.150118.1.3.04-4620, até o limite do crédito
deferido.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, para DAR-LHE
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 859
DF CARF MF
Original